Tribunal: TJSP
Processo: 1046080-79.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter acesso ao "e-CRVsp" sem a necessidade de prévio cadastramento no SFD/DIRD – Condicionamento que se mostra incompatível com a Constituição Federal – Suspensão da eficácia da Lei no 8.107/92 pelo STF – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046080-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EWERTON MESQUITA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046080-79.2019.8.26.0053 - Voto no 29212 Página 2 de 5
VOTO No 29212
REMESSA NECESSÁRIA No 1046080-79.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): EWERTON MESQUITA FRANÇA
REQUERIDO(S):
DIRETOR
DA
UNIDADE
GERÊNCIA
DE
CREDENCIAMENTO PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obter
acesso ao “e-CRVsp” sem a necessidade de prévio cadastramento
no SFD/DIRD Condicionamento que se mostra incompatível
com a Constituição Federal Suspensão da eficácia da Lei no
8.107/92 pelo STF Ausência de recursos voluntários Remessa
necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 69/75),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por Ewerton
Mesquita França em face do Diretor da Unidade Gerência de
Credenciamento para Veículos do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/SP. Queixa-se na petição inicial de violação a direito líquido e
certo consistente na exigência de cadastramento do impetrante no
sistema DIRD/SFD (Sistema de Fiscalização de Despachantes) para que
possa acessar o sistema de informações “e-CRVsp”.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 112/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046080-79.2019.8.26.0053 - Voto no 29212 Página 3 de 5
É o relatório.
Impetração motivada, em síntese, pela negativa de acesso
ao sistema denominado e-CRVsp, que substituirá gradativamente o
GEVER, e que possibilita o trabalho do impetrante como despachante.
Diz ele tratar-se de exigência ilegal, não sendo possível a exigência de
credenciamento no Serviço de Fiscalização do Despachante - SFD/DIRD
como condição para operacionalizar o e-CRVsp.
Condicionamento que se mostra inquinado, sobrepujando a
incompatibilidade co'a Constituição de República.
Não por outro motivo que o Ministro Dias Toffoli, em
decisão datada de junho de 2010, proferido nos autos da ADI no 4.387,
suspendeu ex nunc a eficácia da Lei no 8.102/92:
...neste
juízo
provisório,
chama
atenção
a
inconstitucionalidade da legislação questionada, a qual viola,
claramente, os incisos I e XVI do art. 22, da Constituição, que
determinam, respectivamente, competir privativamente à União legislar
sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de
profissões.
Com efeito, da análise do teor da Lei no 8.107/92, verifica-
se que a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca
da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais,
acabou por prover-lhe regulamentação que somente seria lícito a lei
federal impor, uma vez que estabelece requisitos para a habilitação ao
exercício dessa atividade profissional, para o credenciamento dos
despachantes e para a realização de concursos públicos, além de definir
atribuições, direitos, deveres, impedimentos e penalidades aos
despachantes, usurpando competência privativa da União [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046080-79.2019.8.26.0053 - Voto no 29212 Página 4 de 5
Concluo, neste juízo provisório, pela plausibilidade da
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 e, por arrastamento,
dos Decretos no 37.421/93 e 37.420/93, em virtude da relação de
dependência dos seus preceitos com a lei referida, que serve de
fundamento a sua validade (cf. ADI 3.148/TO, Relator o Ministro Celso
de Mello, DJ de 28/9/07; ADI no 3.645/PR, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJ de 1/9/2006).
Ante o exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad
referendum do Plenário, para suspender, com efeito ex nunc, a eficácia
da Lei no 8.107/92 e dos Decretos no 37.421/93 e 37.420/93, todos do
Estado de São Paulo1.
Sobreleva o entendimento deste Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA
DESPACHANTE

Portaria SFD-1/2007, que regulamenta a Lei no 8.107/92 Medida
cautelar concedida na ADIN no 4387 que suspendeu, com efeito ex nunc,
a eficácia da aludida lei Direito líquido e certo do impetrante a ser
cadastrado e ter acesso ao sistema mediante o mero credenciamento
perante o conselho regional da profissão Sentença que concedeu a
segurança mantida
Recurso improvido (Apelação Cível no
0046678-65.2010.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Moacir Peres, j. 19/12/2011).
Ao contrário do que pretende fazer crer a Fazenda Paulista,
a matéria debatida nos autos liga-se de modo indissociável à Lei no
8.107/92. De fato, pois se trata de condicionar o acesso ao e-CRVsp (e,
por tabela, o exercício profissional) ao credenciamento no SFD/DIRD.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
1 Disponível em: http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3844393,
Acesso em 08/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046080-79.2019.8.26.0053 - Voto no 29212 Página 5 de 5
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator